Tribunal: TJPA
Processo: 0816267-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816267-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO: 0816267-81.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800063-17.2022.8.14.0014

IMPETRANTE: DRA. GISELE MOURA RODRIGUES OAB/PA 24.841 e DR. JANRLIR CRUZ COUTINHO OAB/PA 21.551

PACIENTE: ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVANTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO: 0816267-81.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800063-17.2022.8.14.0014

IMPETRANTE: DRA. GISELE MOURA RODRIGUES OAB/PA 24.841 e DR. JANRLIR CRUZ COUTINHO OAB/PA 21.551

PACIENTE: ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente, por supostamente ter cometido o crime descrito no artigo 121 do CP.

Alega constrangimento ilegal em virtude da prisão em flagrante ter sido ilegalmente convertida em medida preventiva, já que não foi realizada a audiência de custódia violando os princípios do contraditório e ampla defesa.

Aduz que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, visto que a decisão que decretou a segregação se baseou em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas.

Argumenta que o demandante não foi segregado nas hipóteses flagranciais elencadas no artigo 302 do CPP e ainda não foram observadas as formalidades previstas no artigo 306 do CPP.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida preventiva, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 11/11/2022, por meio de Ofício n° 18/2022-GAB (ID 11787487).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.

O autuado foi detido pela polícia após ter supostamente praticado delito de homicídio em face de Francisco Dinei Ortencio Tiago.

Narra o APFD que no dia dos fatos a vítima estava jogando sinuca quando foi surpreendido pelo suposto agente delitivo que o golpeou com arma branca na altura do pescoço, vindo a vítima a óbito no local dos fatos.

(...)

Da análise do caso percebe-se que o autuado foi detido pela Polícia logo após a prática do delito.

A Autoridade Policial ouviu o condutor, as testemunhas, não tendo ouvido o flagrado em razão de seu estado de saúde debilitado.

O Auto de Flagrante lavrado em desfavor do autuado encontra amparo legal, vez que os requisitos formais para sua lavratura foram observados, bem como delineado o enquadramento da conduta na situação de flagrância.

Posto isto, com fundamento no art. 302, incisos II, do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ANTÔNIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

(...)

A Constituição Federal trata das liberdades e garantias individuais, em seu art. 5º., ressaltando o princípio da presunção de inocência. Porém, a própria Lei Maior impõe restrições a esse princípio, assegurando a possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Verifico que a pena privativa de liberdade máxima aplicada ao delito em discussão é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Insta esclarecer que este Juízo não está decretando qualquer medida cautelar de ofício, posto que houve pedido da Autoridade Policial e do Ministério Público no sentido de ser decretada a prisão preventiva do custodiado.

Do presente caso, denota-se que há materialidade delitiva, mormente em razão dos depoimentos testemunhais, em especial o de Francisco Adenilson do Carmo Gadelha, cujos termos dão conta de que tentou prestar socorro à vítima tentando estancar o sangramento, sendo inúteis os esforços, tendo em vista que o ofendido veio a óbito.

Em relação aos indícios de autoria, são suficientes para alicerçar decreto preventivo, na medida em que todas as testemunhas apontam Antônio Edinaldo como autor dos golpes de faca que vitimaram Francisco Dinei.

Noutro ponto, há gravidade em concreto na suposta conduta delitiva do flagrado, considerando que em tese acertou golpe fatal em região sobremaneira letal da vítima, sem ter erigido qualquer motivo para tanto.

No mesmo sentido, deve-se assegurar a ordem pública objetivando impedir que o suposto agente delitivo volte a delinquir, haja vista que narrado pelas testemunhas que o flagranteado quando faz uso de entorpecentes costuma agredir gratuitamente as pessoas.

Por fim, afirmo que no momento não há qualquer possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista os próprios fundamentos acima alinhados.

Diante do acima exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e 312, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ANTÔNIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA, pela prática, em tese, do crime disposto no art. 121, caput, do Código Penal, para a garantia da ordem pública. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade da conversão de prisão preventiva diante da ausência da audiência de custódia, resta superado, uma vez que o fato de não ter sido realizada a referida audiência não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu
.

2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 111503 RS 2019/0110947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2019)

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias. Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023